Tribunal: STF
Processo: ARE 1486779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Breve conclusão 



    Com base nessas razões, tem-se que não houve concerto de forças, acordo ou pré-julgamento por parte deste julgador para o acolhimento da pretensão fazendária em detrimento do excipiente, mas sim a exigência de prévio IDPJ, no qual é oportunizada a ampla defesa e, bem assim, a outorga de medida acautelatória do direito do credor, o que se deu após rigoroso exame das alegações e documentos providenciados pela Fazenda Nacional.



    Ademais, a execução fiscal seguiu normalmente após o julgamento definitivo do incidente, cujo cumprimento não depende de trânsito em julgado, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.



    Decisões em sentido diverso naturalmente ocorrem, não se podendo apontar nisso perseguição ou causação deliberada de prejuízos à parte. E, por fim, a parte sempre teve acessível a via recursal, como de fato já instada, para a rediscussão das decisões deste juízo, naturalmente submetidas ao crivo dos Tribunais. Ainda, a ampla defesa será oportunizada através de embargos ou mesmo através de ação ordinária, independentemente de garantia do juízo, procedimentos esses que possibilitarão a ampla produção de provas que arredem as afirmações fazendárias e conclusões iniciais deste juízo.



    As hipóteses de suspeição estão elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil, in verbis:



    Art. 145. Há suspeição do juiz:



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.



    No caso vertente, a arguição está embasada no inciso IV supra referido ao que tudo indica.



    No entanto, não tem cabimento referida alegação, uma vez que não consta nenhum indício de que o magistrado tem interesse na causa em favor da União, ou que decidiu com o intuito de beneficiar essa litigante, de forma imparcial.



    Todas as decisões invocadas foram extremamente fundamentadas, como se verifica das decisões transcritas acima, observando a legislação pertinente e o princípio do livre convencimento motivado, sendo irrelevante se a interpretação que conferiu à legislação e aos fatos diverge da interpretação posteriormente conferida por este tribunal.



    Com efeito, pouco importa o fato de este Tribunal ter posteriormente acolhido agravos de instrumento interpostos em face das decisões apontadas. É próprio do sistema processual que os tribunais ordinários, devidamente provocados pelas partes, reformem em grau recursal as decisões dos juízos de origem quando for o caso para tanto, sem que daí se possa extrair parcialidade do magistrado.



    No caso em exame, o excepto não é "interessada no julgamento do processo" em favor da União, porque não há interesse dele, nem jurídico nem econômico, ou seja, se a União ganhar o processo, ele nada ganha.



    Ademais, importa salientar que a intimação da grande maioria das decisões apontadas foi efetivadas há mais de 15 dias da distribuição do incidente, indo de encontro ao art. 146 do CPC.



    A situação narrada pela excipiente não é fundamento para a instauração do incidente de suspeição, conforme se vê do item 4 da ementa do acordão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 1.053.034/DF, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAIXA DEPANDORA. ARTIGOS 95, I, E 100, § 1º, DO CPP. SÚMULA N. 284/STF.EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. ARTIGO 254, I, DO CPP.NÃO INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOSPOSTERIORMENTE REFORMADOS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DAPARCIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de demonstração pelo agravante das razões de vulneração aos dispositivos legais indicados como violados, impedem o conhecimento do recurso pela aplicação analógica do óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 



    2. As causas de suspeição elencadas no artigo 254 do CPP são meramente exemplificativas sendo, assim, "imprescindível para o reconhecimento da suspeição do magistrado, não a adequação perfeita da realidade a uma das proposições do referido dispositivo legal, mas sim a constatação do efetivo comprometimento do julgador com a causa" (REsp 1379140/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013). 



    3. Para caracterizar a suspeição prevista na legislação processual penal vigente (artigo 254, I, do CPP), a inimizade entre as partes deve ser pública, recíproca e estar fundada em atritos ou agressões mútuas, não podendo se relacionar com meras rusgas que podem ocorrer no ambiente profissional (HC 204.956/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,Quinta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012). É do juiz que deve partir a amizade íntima ou a inimizade capital, e não da parte em relação ao magistrado. Afinal, é do juiz que se espera a imparcialidade necessária para a prolação de uma decisão justa (DELIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. EditoraJusPODIVM, 3ª edição, 2015, p. 1.191). 



    4. A prática de atos instrutórios e decisórios pelo Magistrado no exercício de sua função jurisdicional praticados em desconformidade com os interesses das partes, ainda que posteriormente reformados pelas instâncias superiores, não são suficientes para fins de configuração de suspeição do Juiz, já que o exercício legítimo da função jurisdicional se encontra albergado pela garantia da independência funcional do Juiz e pelo sistema do livre convencimento motivado.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (AgRg no AREsp nº 1.053.034/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27-10-2017). 



    Ante o exposto, não conheço do incidente de suspeição, por inadmissível no caso, o que faço com base no art. 184, I e §5º do Regimento Interno deste Tribunal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente